Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009614-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EMANOELY DA COSTA SILVA - CPF: 077.208.291-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR – REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – AGRAVADA COM 8 (OITO) MESES DE GESTAÇÃO E MÃE DE 3 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS - PREMISSAS DO STF E STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

“
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a melhor exegese do art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha
” (STJ, HC 366.517/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1009614-63.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADA(S): EMANOELY DA COSTA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0010228-95.2018.8.11.0042)
que
concedeu à
EMANOELY DA COSTA SILVA, com 8 (oito) meses de gestação
, prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, em condenações por roubos majorados e corrupção de menor a 43 (quarenta e três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado

- art. 157, § 2º, do CP e art. 244-B do ECA - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a prisão domiciliar não pode ser aplicada nas hipóteses de cumprimento definitivo de pena ou cometimento de “
crime com violência ou grave ameaça
”.

Pede provimento para que seja revogada a prisão domiciliar, com “
expedição de mandado de prisão em desfavor da agravada
” (ID 128695658).

A agravada pugna pelo desprovimento (ID 128695662).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 128695663).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução - Roubos majorados - reeducanda condenada à pena unificada de 43 [quarenta e três] anos, 08 [oito] meses e 24 [vinte e quatro] dias de reclusão - concessão de prisão domiciliar – irresignação ministerial – Pretendida revogação da prisão domiciliar, e por consequência, a expedição de mandado de prisão em desfavor da agravada - procedência - excepcionalidade não demonstrada – medida concedida que se mostra inadequada, em razão de os delitos cometidos pela reeducanda terem sido praticados com emprego de violência ou grave ameaça - reforma do decisum que se impõe” - P elo provimento do Agravo.
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 134189169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – praticado em 25.5.2017 (Ação Penal nº 0012774-83.2017.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – praticados em 25.5.2017, cuja sentença transitou em julgado na data de 12.2.2019 (Ação Penal 0012773-98.2017.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP –, cometido em 6.4.2017, e condenação transitada em julgado em 25.7.2018 (Ação Penal 0014029-76.2017.8.11.0002 / Comarca de Várzea Grande/MT);

- 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado e corrupção de menor – art. 157, § 2º, do CP e art. 244-B do ECA – praticados em 10.5.2017 e condenação transitada em julgado na data de 20.8.2019 (Ação Penal 0012416-21.2017.8.11.0002 / Comarca de Várzea Grande/MT);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – praticado em 7.4.2017, com sentença transitada em julgado no dia 12.2.2019 (Ação Penal nº 0007941-22.2017.8.11.0002 / Comarca de Várzea Grande/MT);

-
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP
– praticado em 4.5.2017 e condenação transitada em julgado na data de 12.3.2018 (Ação Penal 0020586-79.2017.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

-
7 (sete) anos de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP
– praticado em 6.4.2017, com sentença transitada em julgado no dia 3.62020 (Ação Penal nº 0020501-93.2017.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT).

Em 16.2.2022, o Juízo da Execução Penal deferiu a pleito de prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:

“[...] Contudo, insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, o mero fato de possuir filho menor de 12 anos, não gera, automaticamente, à mãe, o direito a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista o preenchimento de algum dos requisitos constantes nos dispositivos retro mencionados, necessitando, pois, de efetiva comprovação da necessidade de auxiliar nos cuidados com a infante.

Desse modo, a existência de filho menor, conforme preceitua o inciso V, do art. 318 do Código de Processo Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar.

Não obstante, soma-se a isso o fato que a apenada, também, se encontra gestante, condição que, no caso em tela, por si só, aponta a extrema necessidade de cuidados extramuros. Mesmo porque, ainda que desprezando os devidos termos técnicos, o exame de mov. 62.1 indica que a apenada, em Agosto/2021, se encontrava com 02 meses de gestação. Assim, na presente data, a apenada apresenta cerca de 08 meses de gravidez.

Assim, diante das características mencionadas, é evidente que a reinserção da recuperanda, ao menos por ora, no cárcere se mostra inviável, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana, estampado na Constituição Federal como um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

Nesse norte, conclui-se que a genitora mostra-se imprescindível aos cuidados dos menores, principalmente do futuro nascituro. Isso, pois, tem-se como principal motivo à concessão de prisão domiciliar a extrema necessidade de proteger os menores em questão, o vínculo materno e o melhor interesse da menor, garantindo, com isso, a humanização da pena e a especial proteção da criança.

Nesse mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...]

Assim sendo, vê-se que “As peculiaridades do caso concreto, entretanto, recomendam a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, em face da necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, especialmente nos primeiros anos desenvolvimento infantil, conforme a nova redação do art. 318 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.257/2016.” (STJ, HC 394053 RS 2017/0070468-8, relator Ministro Ribeiro Dantas, D.J. 18 /05/2017, T.5, D.P. 25/05/2017).

É claro que o fato de a reeducanda estar condenada pela prática de crimes mediante violência, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Diante do exposto e em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da adequação social, sem a oitiva prévia do representante ministerial, isto é, de forma excepcional, em razão da sensibilidade do caso, CONCEDO à recuperanda Emanoely da Costa Silva o benefício da prisão domiciliar, por força do preenchimento requisitos legais, com fulcro no art. 318, do Código de Processo Penal e 117, da LEP, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 128695659)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu pedido de prisão domiciliar da agravada em razão da sua gestação avançada [8 meses] e por ter 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, embora esteja cumprindo pena unificada em 43 (quarenta e três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão decorrente de condenações por roubos majorados e corrupção de menor.

De fato, a agravada é mãe de Eduardo da Costa Luz Silva Júnior, de 9 anos de idade [nascido em 27.3.2013], Ana Clara da Costa Silva, de 4 anos de idade [nascida em 17.10.2017 e Maria Eduarda da Costa Silva e Silva, de 7 anos de idade [nascida em 16.4.2015], bem como apresentou exame de BHCG qualitativo, com resultado reagente, a denotar sua gravidez (ID 128695667 – fls. 108/113).

Em 5.4.2022, por meio de parto normal, “
nasceu o filho caçula da senhora Emanoely da Costa Silva, que foi registrado com o nome de Anthonny Manoel da Silva Fonseca, que foi registrado pelo genitor (Eduardo da Fonseca)
”, consoante se extrai do relatório circunstanciado subscrito por Francislene Santos Vilela Pinto [assistente social] e Thayz Helena Gahyva Bezerra [Psicóloga], do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá, elaborado no mês de abril de 2022 (SEEU nº 0010228-95.2018.8.11.0042).

A presença da mãe, nessa fase etária, apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com). Com o advento da Lei nº 13.257/2016, a primeira infância - período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança - passou a ser objeto de políticas públicas direcionadas “
à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para a paciente
.” (Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 114)

Ressalte-se, ainda, que a Segunda Turma do c. STF, no Habeas Corpus nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar

“
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”, tendo a referida decisão sido estendida “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
” (STF, HC nº 143.641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

No caso, consideradas as idades das crianças, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) em face do pressuposto da garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

Registre-se que a agravada “
continua a prestar serviços na Diretoria do Socioeducativo, encaminhada pela FUNAC - Fundação Nova Chance, na função de ASG-Auxiliar de Serviços Gerais e Copeira, com carga horária das 08h00min às 18h00min, com intervalo de 01h00min de almoço, percebendo o valor de um salário mínimo, acrescido de vale transporte e vale alimentação; sendo a renda acrescida pelo salário de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) do companheiro (Eduardo-40 anos), que exerce a função de porteiro diurno em condomínio residencial, com escala de plantão 12x36; a penitente declarou receber o benefício do Governo Federal - Auxilio Brasil, no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais)
”, conforme consta no laudo técnico elaborado por Francislene Santos Vilela Pinto [assistente social] e Thayz Helena Gahyva Bezerra [Psicóloga], do Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá (SEEU nº 0010228-95.2018.8.11.0042).

Aplicável aresto do c. STJ:

“
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a melhor exegese do art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha
” (HC 366.517/DF – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 11.10.2016)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo de readequação se houver transgressão legal e assegurada a proteção social das crianças.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022